Tribunal: TJSP
Processo: 1076331-60.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Cancelamento unilateral - Ação cominatória com pedido de tutela de urgência c.c. danos morais - Autor em tratamento para transtorno do espectro autista - Sentença de procedência - Insurgência das rés – Acolhimento parcial - Legitimidade passiva da Administradora configurada - Administradora e operadora que integram a mesma cadeia de consumo - Solidariedade - Parceria contratual

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Cancelamento unilateral - Ação cominatória com pedido de tutela de urgência c.c. danos morais - Autor em tratamento para transtorno do espectro autista - Sentença de procedência - Insurgência das rés – Acolhimento parcial - Legitimidade passiva da Administradora configurada - Administradora e operadora que integram a mesma cadeia de consumo - Solidariedade - Parceria contratual diante do consumidor - Beneficiário em tratamento médico multidisciplinar, necessitando de tratamento contínuo, sem previsão de alta - Aplicação do art. 13, par. único, III, da Lei n. 9.656/98 extensível aos contratos coletivos por adesão e a teor do entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça sob rito dos recursos repetitivos (Tema 1082) - Necessário restabelecimento do plano de saúde até a efetiva alta, mediante o pagamento integral da mensalidade – Danos morais não configurados - Mero inadimplemento contratual - Sentença parcialmente reformada - Apelos parcialmente providos.